Tribunal: CARF
Processo: 16004.000732/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000732/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.276 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO -
IPREMCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2007
BASE DE CÁLCULO.
As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo como base de
cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive
aquelas arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito
público interno, e das transferências correntes e de capital recebidas,
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Classificam-se como receitas correntes as transferências recebidas para
fazer frente às despesas de manutenção da instituição e da folha de
pagamento de aposentados e pensionistas, bem como a contribuição dos
servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência
social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000732/2008-65
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000732/2008-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 14-30.099
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a impugnação
apresentada.
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls.
58v/61 em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o PASEP dos
períodos de apuração de janeiro de 2003 a dezembro de 2007, exigindo-se-lhe o crédito tributário
no valor total de R$ 101.644,60.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 61 e 57v/58. Cientificada, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 64/68, na qual requereu seja acolhida e cancelado o
débito fiscal, sob os argumentos de que a Lei Complementar n° 8, de 03/10/1970, em seu art. 2°,
II, a, determina que deve ser considerada como base de cálculo da contribuição apenas as
receitas próprias, excluídas as contribuições correspondentes às contribuições previdenciárias de
responsabilidade patronal. Aduz que, ao teor do disposto na Lei n° 9.717, de 27/11/1998, art. 1°,
III, a contribuição dos servidores também não deverá ser considerada, vez que destinam-se a
constituição de pecúlio garantidor dos benefícios previdenciários, não constituindo receita
própria da autarquia.
Destaca que a não exclusão das contribuições patronais e dos servidores,
contabilizadas como transferência intragovernamental e receitas de contribuição, estaria
infringindo o § 1° do art. 50 da LC 101/2000. Por último, por analogia, pediu a aplicação do
mesmo dispositivo do RIR que prevê a exclusão das parcelas destinadas à constituição de
provisões ou reservas técnicas.
Analisando os fundamentos da Impugnação a r. DRJ do Rio de Janeiro deu
parcial provimento ao pleito, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2003 a 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração
direta da União, não é competente para decidir quanto
à
inconstitucionalidade de norma legal.
BASE DE CÁLCULO.
As autarquias são contribuintes do PIS/Pasep, tendo como base de
cálculo o valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive
aquelas arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade de direito
público interno, e das transferências correntes e de capital recebidas,
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Classificam-se como receitas correntes as transferências recebidas para
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000732/2008-65

fazer frente às despesas de manutenção da instituição e da folha de
pagamento de aposentados e pensionistas, bem como a contribuição dos
servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência
social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de
sua impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído.
2.
O contribuinte não inova em sua argumentação e não convence quanto
ao desacerto da r. decisão recorrida, motivo pelo qual proponho sua confirmação nos termos do
art. 57, §3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da
decisão de primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)

3.
Assim, transcrevo os termos do r. acordão recorrido:
BASE DE CÁLCULO.
A Lei n° 9.715, de 25 de dezembro de 1998 (alterada pela Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), ao tratar das
contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público-PASEP, assim dispõe:
Ar!. 2°A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente: (..)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000732/2008-65

III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas. (..)
§3"Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as
receitas das autarquias, os recursos classificados como receitas do
Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da
União. (.)
Tendo em vista o texto da Medida Provisória n° 1.212, de 28 de
novembro de 1995, que, após sucessivas reedições e renumerações, foi
convertida na Lei n° 9.715, de 1998, a Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação da Secretaria da Receita Federal editou o Parecer Normativo
n° 1, de 21 de maio de1996 (DOU de 22/05/1996) orientando que:
Da leitura dos arts. 2°, 3°, 7° e 8°, da citada Medida Provisória, observa-
se que as pessoas jurídicas de direito público ou privado, alinhadas a
seguir, sujeitam-se à referida exação, tendo base de cálculo e alíquota
distintas, segundo suas características e peculiaridades: (...)
3.3 — Pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estados,
Distrito Federal, Municípios e suas autarquias) — base de cálculo: o
valor mensal das receitas correntes arrecadadas, inclusive as que tenham
sido arrecadadas, no todo ou em parte, por outra entidade dentre as
citadas, e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas; - alíquota: um por
cento.
A Lei no 4.320, de 17 de março de 1964 (com a redação dada pelo
Decreto-Lei n° 1.939, de 20 de maio de 1982), ao dispor sobre Normas
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
disciplina a classificação da receita orçamentária nos seguintes termos:
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas:
Receitas Correntes e Receitas de Capital.
§ 1o - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições,
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas
classificáveis em Despesas Correntes.
§ 2° - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em
espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis
em Despesas de Capital e, ainda, o superavit do Orçamento Corrente.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000732/2008-65

§ 3°- O superavit do Orçamento Corrente resultante do balanceamento
dos totais das receitas e despesas correntes, apurado na demonstração a
que se refere o Anexo n°1, não constituirá item de receita orçamentária.
Como se verifica da análise da classificação das receitas transcritas,
receitas correntes são aquelas relativas a operações destinadas à
manutenção e ao funcionamento dos serviços dos órgãos da
Administração Direita e Indireta. Por outro lado, classificam-se como
receitas de capital aquelas que tenham por finalidade a formação de um
bem de capital, ou que estejam, por lei, definidas como operações de
capital.
Dentre as receitas correntes, caracteriza-se "transferências correntes" os
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou
privado, quando destinadas a atender as despesas classificáveis em
Despesas Correntes (Despesas de Custeio e Transferências Correntes).
Aplicando-se esses conceitos ao caso concreto apresentado, tem-se que:
(i) as receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos
servidores e órgãos patronais constituem receita corrente; (ii) as receitas
direcionadas ao custeio e manutenção da Autarquia, constituem
transferências correntes; e (iii) os rendimentos das aplicações financeiras
constituem outras receitas. Portanto, nos termos do art. 2° da Lei n°
9.715/1998, todos esses valores devem integrar a base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
Diante de todo o exposto, conclui-se que as autarquias são contribuintes
do PASEP, tendo como base de cálculo o valor mensal das receitas
correntes arrecadadas, inclusive aquelas arrecadadas, no todo ou em
parte, por outra entidade de direito público interno, e das transferências
correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Em diversas passagens de sua peça impugnatória, a impugnante suscita a
inconstitucionalidade de normas legais, como quando alega que Lei n°
9.715, de 1998, (Medida Provisória n° 1.212/95), que serviu de
fundamento para o lançamento, pretendeu a ampliação da base de cálculo
do Pasep para além dos limites da Lei Complementar n° 08, de 1970,
estendendo sua incidência para todas as transferências correntes, ferindo
gravemente a Constituição Federal.
Registre-se, inicialmente, que não há a possibilidade de se apreciar, neste
julgamento administrativo, as supostas inconstitucionalidades apontadas.
O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis é matéria
privativa do Poder Judiciário, por determinação da Constituição Federal,
ultrapassando os limites da competência administrativa. A seguir, cita-se
ementa de acórdão do Conselho de Contribuintes neste sentido:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000732/2008-65

NORMAS PROCESSUAIS — INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
— As autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios
fiscais, não têm competência para decidir sobre argüição de
inconstitucionalidade das leis, já que, nos termos do art. 102, I, da
Constituição Federal/1988, tal competência é do Supremo Tribunal
Federal. (Ac. n° 101-94.200 — 1° Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes).
Veja-se ainda que, em 18/09/2007, DOU de 26/09/2007, foi aprovada a
Súmula n° 2 do Segundo Conselho de Contribuintes cujo teor é o
seguinte:
SÚMULA n°2
O Segundo Conselho de Contribuintes não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
Compete às Delegacias de Julgamento tão somente o controle de
legalidade dos atos administrativos, consistente em examinar a
adequação dos procedimentos fiscais com as normas legais vigentes,
zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
PASEP. NATUREZA TRIBUTÁRIA.
A impugnante alega que a contribuição para o PASEP deveria ser exigida
conforme o disposto na Lei Complementar n° 08, de 1970, o regime do
Pasep.
Preliminarmente, é oportuno deixar claro que este voto será alicerçado na
interpretação adotada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
quanto à sujeição dos entes federados ao pagamento da contribuição para
o Pasep nos termos previstos na legislação federal. Acerca do possível
conflito entre essas normas federais, não cabe aqui, da parte deste
julgador, emitir qualquer juízo ou pronunciamento.
O Programa do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi criado pela
Lei Complementar n° 08, de 1970, no qual era prevista a participação da
União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, além de suas
respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista
e fundações. Entende-se que, nessa fase inicial, o Pasep constituiria um
patrimônio do servidor público, não tendo assim natureza tributária.
A Constituição Federal de 1988, todavia, embora tenha recepcionado,
mediante seu art. 239, a Lei Complementar n° 8, de 1970, destinou a
arrecadação das contribuições para o Pasep, a partir da data de
promulgação da Carta Magna, ao financiamento do programa de seguro-
desemprego e do abono previsto no § 3° do mencionado artigo 239.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000732/2008-65

A Constituição recepcionou, sim, a indigitada lei complementar, porém
não inteiramente. Portanto, a partir de 1988, o Pasep foi alterado, e virou
contribuição, isto é, tributo, na acepção mais compulsória da palavra.
Portanto, a partir da Constituição de 1988 a contribuição para o Pasep
teve
sua
natureza
radicalmente
alterada,
transformando-se
em
contribuição social, como foi recepcionada pela nova Carta, e passando a
ter, por conseguinte, natureza tributária.
Com efeito, após o advento da atual Constituição, as contribuições
sociais voltaram, indiscutivelmente, a ter natureza tributária. Nesse
sentido voto do Exmo. Min. Moreira Alves, no RE 146.733/SP:
( ) os artigos 148 e 149 aludem a duas outras modalidades tributárias,
para cuja instituição só a União é competente: o empréstimo
compulsório e as contribuições sociais, inclusive as de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas. No tocante às contribuições sociais — que dessas duas
modalidades tributárias e a que interessa para este julgamento —, não
só as referidas no artigo 149 — que se subordina ao capitulo
concernente ao sistema tributário nacional — têm natureza tributária, (.)
Em se tratando de tributo, é, nos termos do art. 3° do CTN, uma
"prestação pecuniária compulsória", tendo a norma que o institui o status
de norma tributária federal.
4 RECURSOS COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA AOS FUNDOS.
A impugnante alega que a contribuição dos servidores não deveria ser
considerada, vez que destinam-se a constituição de pecúlio garantidor
dos benefícios previdenciários, não constituindo receita própria da
autarquia e que a não exclusão das contribuições patronais e dos
servidores, contabilizadas como transferência intragovernamental e
receitas de contribuição, estaria infringindo o § 1 0 do art. 50 da LC
101/2000. Por último, por analogia, pediu a aplicação do mesmo
dispositivo do RIR que prevê a exclusão das parcelas destinadas à
constituição de provisões ou reservas técnicas.
Todavia, não há previsão legal para a exclusão, da base de cálculo do
Pasep, desses recursos repassados.
Repita-se que a União, Estados e Municípios poderão deduzir da base de
cálculo do Pasep as "transferências correntes e de capital" que destinarem
a outras entidades da Administração Pública, evitando, com isso, a dupla
tributação. É de se lembrar que entidades públicas significam pessoas
jurídicas de direito público, ou seja, pessoas que guardam a natureza
jurídica pública, também contribuinte do PIS/Pasep, o que não é o caso
dos citados fundos. Somente têm natureza de entidade da Administração
Pública aquelas dotadas de personalidade jurídica. Donde, nos dizeres da
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.276 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000732/2008-65

Lei n° 9.715, de 1998, somente as transferência feitas a estas entidades
podem ser excluídas da base se cálculo da entidade que realiza a
transferência.
Por esse mecanismo, a apuração da contribuição acontece na entidade
que aplica o recurso, exonerando aquela que o arrecadou e transferiu,
evitando a incidência em duplicidade do tributo. É dizer, a exclusão
somente é permitida quando um contribuinte do Pasep transfere recursos
a outro contribuinte, de forma que os recursos transferidos irão integrar a
base de cálculo da entidade que recebeu a transferência.
Dessa forma, não cabe excluir as receitas citadas da base de cálculo do
Pasep devido, tampouco os valores destinados a formação de reservas
técnicas, pois estes fundos não se caracterizam como entidades jurídicas,
mas sim unidades orçamentárias.

4. Ante o exposto, voto por conhecer do presente recurso voluntário para no
mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital